Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-07.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001706-07.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAMON SILVA DE BARROS

Advogado(s)
:
MARCIO MAGALHAES CERQUEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE.
PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), objetivando sua absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do delito para porte de arma para uso pessoal e, subsidiariamente, a redução da pena pela exclusão da valoração negativa da circunstância de a arma estar municiada. Requereu também a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prova obtida por meio de busca pessoal realizada por policiais militares; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da circunstância de a arma estar municiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento ostensivo foi legítima, pois amparada por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, diante do comportamento do réu, local de alto índice de criminalidade e volume visível sob a roupa que comprometia a sua locomoção.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Exibição e Apreensão, laudo pericial atestando funcionalidade da arma com numeração suprimida e depoimentos coesos dos policiais militares colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

5. Os depoimentos policiais são válidos como prova testemunhal, desde que firmes e harmônicos com os demais elementos dos autos, inexistindo qualquer indício de motivação espúria ou ilegalidade na atuação policial.

6. A valoração negativa da circunstância judicial pelo fato de a arma estar municiada é indevida, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal descrito no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena definitiva foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.

8. O pedido de justiça gratuita não é conhecido, por ser de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

T
ese de julgamento
:

1. É legítima a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, quando presentes elementos objetivos que a justifiquem.

2. Depoimentos de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, quando firmes, coesos e harmônicos com outras provas, são válidos e aptos a embasar condenação penal.

3. A circunstância de a arma de fogo estar municiada não justifica, por si só, a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, por constituir elemento inerente ao tipo penal previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

4. O pedido de concessão de justiça gratuita formulado na fase recursal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APC. 8001706-07.2024.8.05.0039 – CAMAÇARI/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001706-07.2024.8.05.0039 da Comarca de Camaçari/BA, com recurso interposto por RAMON SILVA DE BARROS, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator